Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS - CPF: 087.512.566-22 (ADVOGADO), PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS - CPF: 076.260.471-92 (PACIENTE), ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS - CPF: 087.512.566-22 (IMPETRANTE), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ALARDEADA NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA –
WRIT
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NESTE PONTO –
2.
MÉRITO
:
DECRETO CONSTRITIVO

ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
O pleito de reconhecimento de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia foi veiculado diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto.

2.

Mérito:

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificado o fundado receio de renitência criminosa do paciente que, apesar de ser um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, ostenta uma extensa ficha criminal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS

DR.a TATIANE MARTINS CARNEIRO

PACIENTE:

PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1004239-35.2021.811.0059 (PJe), em que
denunciado
pelo cometimento, em tese, do crime de
tráfico de drogas
, porquanto flagrado na posse de 17 (dezessete) porções de substâncias entorpecentes análogas à
MACONHA
e
COCAÍNA
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, os firmatarios do remédio heroico sustentam a tese de
nulidade probatória por quebra na cadeia de custódia
, haja vista não ter sido realizada a descrição pormenorizada com o peso dos narcóticos apreendidos por ocasião de flagrante, demais disso, as imagens contidas nos autos demonstram que além de ter sido manuseada pela autoridade policial antes de ser remetida à perícia, a droga não fora devidamente lacrada; circunstâncias que
vão de encontro às determinações contidas no art. 158-B, do CPP
e, por isso,
tornam imprestáveis o laudo preliminar de constatação de entorpecentes e o termo de exibição e apreensão
para fins de demonstração da materialidade delitiva, a ensejar o relaxamento da prisão preventiva experimentada pelo paciente.

De outra banda, aduzem a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício, na medida em que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a imposição da prisão para garantia da ordem pública em ilações atinentes à
gravidade abstrata
do crime e em mera
presunção de periculosidade
extraída da
suposta recalcitrância delitiva
do increpado, que teria respondido à atos infracionais enquanto menor de idade, mas sem declinar quais seriam tais processos ou em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social e/ou os meios e fins do processo [ausência do
periculum libertatis
], olvidando o fato de que o favorecido nessa ordem se trata de
sujeito primário, de bons antecedentes, exercente de labor lícito e com vínculos no distrito da culpa;
circunstâncias que, no entender da i. Defesa, demonstram a
desnecessidade da segregação cautelar e a suficiência das restrições não prisionais à hipótese
.

Com lastro em tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, frente à nulidade do laudo preliminar de constatação de entorpecentes ou, alternativamente, para ver revogada a segregação provisória
“com ou sem medidas cautelares diversas”
.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 114115486 ao ID 114117952.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114124973) e requisitou informações à d. autoridade impetrada.

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, ao que se sucedeu a juntada do petitório de ID 114371492 e ss., por meio do qual os causídicos formularam
pedido de reconsideração
da decisão que indeferiu a tutela de urgência – o qual foi devidamente apreciado e
indeferido
, consoante se observa do
decisum
de ID 114448467.

As informações do juízo impetrado foram capituladas no ID 114873994 e ss., e a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
afastamento da preliminar
de nulidade e, no mérito, pela
denegação
da presente ordem de
habeas corpus
(ID 115297977).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o advogado
,
Dr. Alexandre Oliveira Dias (OAB/MG 157.381),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na petição de ID 115744982.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que examinando acuradamente a prova pré-constituída, verifiquei que a
alardeada nulidade probatória decorrente da quebra da cadeia de custódia
,
não foi submetida à apreciação do magistrado singular
,
a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez em 1o grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Logo, tendo em linha de conta que inexiste nos autos comprovação de que a aventada nulidade suscitada na presente impetração foi enfrentada pelo d. juízo
a quo
, incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que, consoante preceitua a jurisprudência do c. STJ, isto configuraria indevida supressão de instância. Veja-se:

“
O tema referente à ilegalidade das provas colhidas no flagrante não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte.”
(STJ - RHC: 121568 GO 2019/0363650-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

“
As nulidades suscitadas neste mandamus não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que inviabiliza a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, por configurar indevida supressão de instância.”
(STJ - HC: 465837 SP 2018/0215859-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Mas ainda que fosse diferente, é sabido que
o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

In casu
, conquanto insistam que a falta de detalhamento quanto à droga apreendida e o prévio manuseio dos narcóticos pela autoridade policial representam quebra na cadeia de custódia, a tornar nulas as evidências que comprovariam a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas; os impetrantes limitam-se a citar determinados dispositivos legais e dizer que houve violação à “norma processual penal”, mas não indicam quais foram os prejuízos efetivamente causados à defesa do paciente. E consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
-
o que, aparentemente, não ocorreu no caso em voga.

Além do mais, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ,
“
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de reconhecimento de nulidade foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior.

Em sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS

apenas no que concerne à
tese de nulidade probatória em decorrência da quebra da cadeia de custódia
,
fazendo-o sem exame do mérito
, porquanto caracterizada indevida supressão de instância.

É o voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Extrai-se da prova pré-constituída que, por volta das
19h20min do dia
03/11/2021
, a Polícia Militar do município de Porto Alegre do Norte/MT foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, chegando ao suposto local do crime, a guarnição notou a presença do ora paciente
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
e de sua namorada
Beatriz Albuquerque Ordônio
, os quais estavam parados em frente à residência que seria atendida e, ao notarem a aproximação da viatura, demonstraram bastante nervosismo.

Diante das fundadas suspeitas de que estariam cometendo algum ilícito, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem do casal e, durante o procedimento padrão de busca pessoal, lograram em apreender, em um dos bolsos da bermuda de
PEDRO LUCAS

17 (dezessete) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha
, as quais, conforme informado pelo próprio suspeito, estavam embaladas individualmente em papel alumínio para posterior comercialização.

À vista disso, o casal foi conduzido à repartição policial e, após a lavratura do respectivo auto flagrancial, por ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista concedeu à
Beatriz Albuquerque Ordônio
a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais; ao passo que converteu o recolhimento pré-cautelar de
PEDRO LUCAS
em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública – estando este provisoriamente segregado desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia ora vergastada encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
que lhe foi imputado

supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatórios de investigação e dos depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema.

Nesse ponto, a propósito, não é demais rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, consoante noticiado pela d. autoridade impetrada em seus informes, o paciente foi formalmente
denunciado
pelo Ministério Público na data de
30/11/2021
, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
em
17/12/2021;
o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Tanto é assim, que o c. Tribunal da Cidadania possui o entendimento consolidado de que
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
(
ID 114115490- págs. 01/09), notadamente diante da
aparente habitualidade delitiva
do increpado que, apesar da pouca idade, ostenta inúmeros registros criminais anteriores, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

D
everas, confrontando as informações trazidas pela d. autoridade impetrada no ID 114873999 com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que, de fato, além do processo em que decretada a medida segregatícia objurgada,
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

- Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.o 1000979-98.2020.811.0021 (PJe)
, que tramita perante o juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, no bojo do qual restou
condenado
pela prática de
ato infracional análogo ao crime de
furto qualificado
, ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação por prazo indeterminado;

-
Procedimento Investigatório para Apuração de Ato Infracional n.o 1008526-12.2021.811.0004 (PJe),
em trâmite perante a 3a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que investigado pela suposta prática de
ato infracional análogo ao crime de
lesão corporal
;

-
Procedimento Investigatório para Apuração de Ato Infracional n.o 1008520-05.2021.811.0004 (PJe),
em trâmite perante a 3a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que investigado pela suposta prática de
atos infracionais análogos aos crimes de
dano e incêndio
;

-
Procedimento Investigatório para Apuração de Ato Infracional n.o 1001104-52.2021.811.0079 (PJe)
, que tramita perante o juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, no bojo do qual é investigada a suposta prática de
ato infracional análogo ao crime de
furto, na modalidade tentada
;

-
Procedimento Investigatório para Apuração de Ato Infracional n.o 1000808-22.2021.811.0017 (PJe)
, que tramita perante a 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, no bojo do qual é investigado pelo suposto cometimento de
ato infracional análogo ao crime de
furto qualificado
;

-
Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.o 1002836-82.2020.811.0021 (PJe)
, que tramita perante a 2a Vara de Água Boa/MT, no bojo do qual foi indiciado pelo suposto cometimento de
ato infracional análogo ao crime de
posse de drogas para uso pessoal
;

-
Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.o 0001099-44.2020.811.0059 (PJe)
, que tramita perante a 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, em que investigado pela suposta prática de
ato infracional análogo ao crime de
roubo majorado
;

-
Inquérito Policial n.o 1001198-89.2021.811.0017 (PJe)
, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que
investigado
pelo suposto envolvimento no crime de
homicídio qualificado
, perpetrado em face da vítima
Jovani Rodrigues Jerônimo
.

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1o grau, concluo
que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste writ
, apesar de ser um
jovem de apenas 19 (dezenove) anos
,
exibe uma espécie de certeza pela impunidade, m
áxime porque o fato de responder a inúmeros procedimentos criminais anteriores
não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelo paciente que, nada obstante já responda a inúmeros procedimentos criminais, continua se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, de forma preliminar,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
à
tese de nulidade probatória em decorrência da quebra da cadeia de custódia
, porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022